Tribunal: TJDFT
Processo: 0748658-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748658-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDSON EMILIO DAMASCENA ALVES AGRAVADO: GIGANTE HOME CENTER SAMAMBAIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação monitória, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça por ele requerida. O agravante sustenta, em suma, que a documentação apresentada comprova não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo. Afirma trabalhar atualmente como motorista de aplicativo e não auferir recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência. Informa que possui um filho menor em idade escolar e que sua esposa é dona de casa, bem como que não declarou imposto de renda em razão da remuneração recebida e que os demais documentos apresentados comprovam sua situação de hipossuficiência. Pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Importante destacar que o patrocínio por advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso, a carteira de trabalho apresentada pelo recorrente (ID. 78081521) comprova a ausência de vínculo formal de emprego e os extratos de ID. 78081520 apontam ganhos nos meses de julho e agosto de 2025 em muito inferiores a cinco salários mínimos, oriundos da atividade de motorista de aplicativo. Ademais, o recorrente reside em Taguatinga/DF e comprovou isenção para declaração de imposto de renda em 2025 (ID. 78081522), sendo este outro indicativo no sentido de que aufere rendimentos inferiores ao parâmetro acima indicado A uma análise perfunctória, os elementos do processo revelam circunstâncias que enquadram a situação do agravante como economicamente hipossuficiente, de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, há que se considerar que o agravante se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada, razão pela qual vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade judiciária. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r